Tribunal: STF
Processo: HC 121953
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA RECURSAL DENTRO DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA. REGULARIZAÇÃO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.  



    1. Na hipótese de apresentação de peça diversa do recurso, a comprovação da data de assinatura do instrumento recursal constitui elemento neutro, na medida em que se trata de ato que, enquanto não integrar os autos, não produz efeitos jurídicos. 



    2. Não é possível a juntada da peça processual correta após o transcurso do prazo recursal. 



    3. Agravo regimental desprovido.